Tribunal: TJDFT
Processo: 0001430-24.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL. CRITÉRIO. QUANTIDADE DA PENA E REINCIDÊNCIA.
1. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que aplicada pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e configurada a reincidência, impõe-se a fixação do regime fechado.
2. Recurso não provido.